Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706828-47.2020.8.07.0018 RECORRENTES: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A, CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD, OP CENTRO ADMINISTRATIVO S.A, CONSÓRCIO CONSTRUTOR CADF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO. ANTERIORIDADE ANUAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE. 1. A Emenda Constitucional n. 87/2015 estabeleceu que o Estado de origem fica com o valor obtido com a alíquota interestadual e o Estado de destino com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do ICMS. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015, mas que não produziriam efeitos enquanto não editada lei complementar da União para tratar sobre o assunto. 3. O art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelece que deve ser cumprido o art. 150, inc. III, alínea c, da Constituição Federal. 4. O Supremo Tribunal Federal rejeitou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078 e estabeleceu que a Lei Complementar n. 190/2022 não se sujeita ao princípio da anterioridade anual. Reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022 e determinou que os seus efeitos repercutam após noventa (90) dias de sua publicação. 5. É possível o reconhecimento do direito à compensação de indébitos fiscais recolhidos nos cinco anos anteriores por meio de mandado de segurança, cuja pretensão deve ser exercida administrativamente ou por via judicial específica. 6. Apelação dos autores provida parcialmente. 7. Apelação do réu desprovida. As partes recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, aduzindo a impossibilidade de exigência do DIFAL/ICMS durante o exercício de 2022, em razão da aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Ressaltam, ainda, a necessidade de nova lei distrital para instituir o tributo, afastando a cobrança com base na Lei Distrital 5.546/2015. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO PUGLIESE PINCELLI, OAB/SP 172.548 (ID 68599862). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 3o da LC 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pelas partes recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas partes recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 68599862. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021